Tribunal: STF
Processo: RHC 253182
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO § 1º-A DO ART. 32 DA LEI N. 9.605/1998. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ronaldo Teixeira de Carvalho, em 20.1.2025, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.1.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 942.370/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela prática do crime previsto no § 1º-A do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (maus tratos contra cachorro) (e-doc. 6).



    Em 24.1.2023, o recorrente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP às penas de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º-A do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 (maus tratos contra cachorro) (e-doc. 14).



    3. Em 28.4.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500344-48.2022.8.26.0320, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, em decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL MAUS TRATOS CONTRA CÃO CONDENAÇÃO RECURSO DEFENSIVO IMPROCEDÊNCIA AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM CONSONÂNCIA COM O ART. 59, CAPUT, DO CP REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO ART. 33, § 3.º, DO CP INSUFICIÊNCIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ART. 7.º, II, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 2.9.2024, foi impetrado o Habeas Corpus n. 942.370/SP no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa do recorrente requereu liminar, para “fixar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente no aberto ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sanando o constrangimento ilegal imposto ao paciente” e concessão, “em favor do paciente, da competente ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal, fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como medida de justiça” (fl. 11, e-doc. 3).



    Em 6.12.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, denegou o Habeas Corpus n. 942.370/SP.



    Em 13.1.2025, os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 50).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega haver “equívocos quanto a situação do paciente, vez que, a pena imposta a este, possibilita a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, conforme preceituam os arts. 33 e 59, ambos do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 54).



    Afirma que “a reprimenda imposta ao paciente foi de 03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, o que, por si só, já autorizaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como o aberto. Ademais, o paciente é primário, de bons antecedentes, tem emprego fixo e uma família, que depende deste para manutenção do lar, de modo que, mantê-lo em regime semiaberto o prejudicaria de forma desarrazoada” (fl. 6, e-doc. 54).



    Realça que “o próprio membro do Ministério Público postulou que a pena privativa de liberdade fosse substituída por duas restritivas de direito” (fl. 7, e-doc. 54).



    Sustenta que “a pena privativa de liberdade imposta ao paciente, pode, ainda, ser substituída por pena restritiva de direitos, vez que, este atende aos requisitos do art. 44, do Código Penal. Assim, deve ser concedido ao paciente a possibilidade do cumprimento de sua reprimenda no regime inicial adequado, a saber, o aberto, ou ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos dos dispositivos legais e das súmulas supracitadas” (fls. 8-9, e-doc. 54).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer o impetrante a concessão liminar, para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, ou, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos ou multa. 



    Ao final, aguarda-se a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 9-10, e-doc. 54).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento deste recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça, para ser fixado o regime inicial aberto ao recorrente ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa.



    8. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. Na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Na sentença condenatória, ao aplicar a pena ao recorrente pela prática do crime previsto no § 1º-A do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, o juízo sentenciante assentou:



    “Na primeira fase, ante as consequências do crime, a pena-base deve ser majorada. De fato, a médica afirmou que Otto foi resgatado com hipotermia, com uma ferida com presença de larvas de moscas na face, próximo à boca, com assaduras próximo ao ânus por incontinência fecal, devido ao trauma na coluna. Acrescentou que o cão ficou com sequelas do trauma na coluna e perdeu parte dos movimentos dos membros pélvicos e que as patas dele atrofiaram (depoimento da média veterinária de fl. 139 e fotos de fls. 15/17). O cão, ademais, foi encontrado abandonado às margens de um rio na Rodovia Limeira-Americana (fl. 10). Assim, elevo a pena-base na metade, fixando-a em 3 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no patamar mínimo.



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar, nem tampouco, na terceira fase, causas de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva pena acima referida.



    Não é caso de substituição da substituição da pena por restritivas de direitos.



    Muito embora o art. 44, inciso I, do Código Penal vede sua incidência apenas quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, revendo entendimento anterior em sentido diverso, entendo que a violência contra o cão, no caso, igualmente obsta a benesse.



    Não há mais como continuar a se referindo aos animais como ‘coisas’ em relação às quais a violência seria aceitável.



    O entendimento mais moderno e consentâneo com o texto constitucional é o de que os animais ostentam direitos próprios e, por esse motivo, merecem guarida do Poder Judiciário, que deve evoluir e se adequar às novas exigências da sociedade, nos termo do sentimento constitucional do povo.



    Especialmente no Direito Ambiental, o sentimento constitucional consagra a afeição dos cidadãos pelos valores e princípios eleitos como indispensáveis pela sociedade para a realização da justiça e, por isso, expressos na Constituição Federal, como a proteção do ambiente, daí exsurge o sentimento constitucional ambiental.



    Em situações nas quais o positivismo e o normativismo jurídicos, sozinhos, são insuficientes para satisfazer a racionalidade do Direito e corresponder aos anseios da sociedade, a teoria do sentimento constitucional busca a superação da racionalidade positivista pura e consegue incluir na ciência jurídica discussões éticas, filosóficas e sociais. (...)



    Assim, não há mais como entender que referidos animais não mereçam proteção maior do ordenamento jurídico, ampliando-se a vedação da substituição por pena restritiva de direitos quando se tratar de violência tipificada no artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98.



    Tampouco há que se falar em analogia in malam partem ou interpretação em desconformidade com o texto constitucional.



    Conforme doutrina do doutor e mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, Professor Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, sobre as críticas que o Supremo Tribunal Federal recebeu no julgamento da ADO 26 e MI 4.733 (crítica que a posição exposta neste sentença também poderia sofrer), ‘entendimento contrário ressuscita o anacrônico e irreal ‘silogismo perfeito’, de Beccaria, negando ao Judiciário qualquer labor interpretativo, algo incompatível com o mundo real. A técnica legislativa cria crimes desde sempre por conceitos valorativos (conforme ofender a dignidade ou o decoro, da injúria, e o crime de rixa), bem como os usa como qualificadoras/agravantes ou elementos normativos do tipo (por exemplo, ‘motivo fútil ou torpe’). A definição de tais conceitos não está na lei penal, ela é feita por doutrina e jurisprudência. Quem discorda dessa técnica legislativa precisa enfrentar essa concepção hegemônica na jurisprudência constitucional mundial sobre a validade do uso de conceitos valorativos criminalizadores à luz da taxatividade penal’.



    O regime inicial de cumprimento, no mais, será o semiaberto (art. 33, § 3º do CP).



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR RONALDO TEIXEIRA DE CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 32, § 1º - A, da Lei nº 9.605/98, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de 3 anos de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, no patamar mínimo” (fls. 2-4, e-doc. 14).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 1500344-48.2022.8.26.0320, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “A pena-base deve ser mantida incólume.



    Com efeito, como bem fundamentado pelo magistrado de primeira instância, ‘[...] Otto foi resgatado com hipotermia, com uma ferida com presença de larvas de moscas na face, próximo à boca, com assaduras próximo ao ânus por incontinência fecal, devido ao trauma na coluna. Acrescentou que o cão ficou com sequelas do trauma na coluna e perdeu parte dos movimentos dos membros pélvicos e que as patas dele atrofiaram [...] O cão, ademais, foi encontrado abandonado às margens de um rio na Rodovia Limeira-Americana [...]’ (fl. 149).



    É certo que o art. 32, § 2.º, da Lei n.º 9.605/1998, dispõe que as penas serão aumentadas de 1/6 a 1/3 ‘se ocorre morte do animal’. Entretanto, trata-se de valoração a ser feita na terceira fase da dosimetria da pena e desvinculada das circunstâncias judiciais previstas para incidência na primeira fase (Código Penal, art. 59, caput).



    Assim, maus tratos excessivos devem ser valorados na primeira fase da dosimetria da pena, independentemente da morte do animal, o que poderá ocasionar inclusive a fixação de pena privativa de liberdade superior ao preceito secundário máximo de 5 anos de reclusão.



    Mantidas as penas, o regime inicial semiaberto igualmente não merece reparos, nos termos do art. 33, § 3.º, do Código Penal, bem como a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (Lei n.º 9.605/1998, art. 7.º, II)” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    Ao julgar o pleito de revisão de regime de cumprimento da pena imposto ao recorrente, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, nestes termos:



    “Conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser analisadas, além do quantum da pena, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.



    Como se observa, a pena-base do paciente foi exasperada em razão da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. Assim, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A propósito, o seguinte precedente desta Corte Superior:



    ‘DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE PRIMÁRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Cássia Fernanda Aparecida Netto, condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de fundamentação válida para a imposição do regime inicial fechado, requerendo a fixação do regime aberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do regime inicial fechado para a paciente, tendo em vista que ela é primária e a pena imposta é inferior a 4 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Embora a paciente tenha sido condenada por associação para o tráfico de drogas, com pena-base fixada acima do mínimo legal, a imposição do regime fechado não encontra fundamento idôneo, pois o agravamento foi baseado em elementos ínsitos ao próprio tipo penal. 



    4. Nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, e §3º do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei 11.343/2006, o regime inicial adequado para réu primário, com pena inferior a 4 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser o semiaberto, salvo fundamentação concreta e específica que justifique maior gravidade do regime. 



    5. O fundamento utilizado pelo Tribunal de origem - ‘as profundas vinculações dos sentenciados com o tráfico de drogas’ - é inerente ao delito de associação para o tráfico e, portanto, não constitui justificativa válida para a fixação do regime fechado. IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA’ (HC n. 925.138/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)



    Ademais, igualmente inexiste constrangimento ilegal no tocante à não substituição por pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Nos termos dos arts. 44 do Código Penal e 7º, II, da Lei n. 9.605/1998, os critérios para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos envolvem não só a pena imposta, mas também a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. No caso presente, destacam-se os excessivos maus tratos causados pelo paciente ao cão, que teve perda de movimentos e atrofia de parte do corpo, sendo encontrado abandonado às margens de um rio, de modo a não indicar suficiência da medida aos fins de reprovação e prevenção do crime.



    Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência de nenhum flagrante de ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 41).



    11. Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    Embora a pena de três anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no § 1º-A do art. 32 da Lei n. 9.605/1998 permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    12. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 230.078-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    13. Também não há ilegalidade a ser sanada em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como disposto no inc. III do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 
4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido” (HC n. 222.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.



    4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora